Tribunal: TJSP
Processo: 1003730-59.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira ré.

NULIDADE CONTRATUAL – Inalterado o capítulo da sentença que reconheceu a nulidade do contrato impugnado, em atenção à conclusão pericial acerca da inautenticidade da assinatura atribuída à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira ré.

NULIDADE CONTRATUAL – Inalterado o capítulo da sentença que reconheceu a nulidade do contrato impugnado, em atenção à conclusão pericial acerca da inautenticidade da assinatura atribuída à autora – Afastamento, todavia, da indenização por danos morais – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré, comprovado o recebimento de crédito pela parte autora – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso parcialmente provido.